Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005669-16.2009.8.11.0041, manejado por EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO e OUTRO(S), homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 609.650,74 (seiscentos e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Ato contínuo, determinou pagamento do débito, sob pena da incidência de multa nos termos do art. 523 do CPC e posterior bloqueio on line.
Para tanto, o agravante busca afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e confeccionados em total desconformidade com o comando judicial prolatado na fase de conhecimento.
Aduz que o primeiro laudo elaborado pelo perito apontou como devida a quantia de R$ 198.066,35 (cento e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), todavia, menos de um ano depois o valor saltou para R$ 609.650,74 (seiscentos e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), o que não pode subsistir.
Afirma que, embora tenha impugnado o valor apresentado, juntados pareceres elaborados por experts, ao que lhe parece, em momento algum os laudos apresentados foram avaliados, pois o juízo singelo optou por acolher o laudo judicial, sem fundamentar por quais razões a impugnação ao laudo apresentada pelo requerente não deveria prosperar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o pagamento do valor apurado pelo contador judicial, no prazo legal, sob pena da incidência da multa prevista no art. 523 do CPC e posterior bloqueio on line do valor devido, contudo, há fundada dúvida quanto ao montante efetivamente devido, mormente quando verificado o valor inicial do débito apontado pelo próprio perito, em comparação ao quantum apurado após menos de 1 (um) ano.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão atinente à possibilidade ou não de refazimento dos cálculos periciais, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis à instituição financeira agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e obstar o andamento da execução, na origem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.